Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ADPF 828. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. POPULAÇÕES VULNERÁVEIS. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. DIREITO À MORADIA. PRESTAÇÃO POSITIVA. PROGRAMAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INSCRIÇÃO NO PRAT. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADO. INSTRUMENTO INADEQUADO.
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para proibir a demolição das edificações ilegais efetivamente ocupadas pelos impetrantes na área discutida, enquanto perdurarem os efeitos do Decreto Distrital que declarou Estado de Calamidade Pública e até o advento da imunização contra a COVID-19 em toda a população da capital. Na oportunidade, consignou-se a possibilidade de remoção imediata de construções novas e desocupadas.
2. É notório que, por vezes, o Estado tem negligenciado seu papel acerca da proteção constitucional do direito à moradia, deixando de proporcionar oportunidade de condições dignas aos mais necessitados. Esta “omissão”, contudo, não justifica a aceitação de ocupações irregulares, construções sem alvará e em desacordo com a legislação.
3. No exercício do poder de polícia da Administração Pública, é legítima a conduta estatal que, por intermédio de seus fiscais, procede demolição de construções irregulares em área pública.
4. O Supremo Tribunal Federal determinou, em relação às ocupações anteriores à pandemia de COVID-19 – como no caso em apreço –, a suspensão pelo prazo de seis meses, a contar da decisão proferida na ADPF n.o 828, das medidas administrativas ou judiciais voltadas a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
5. O acesso à moradia, constitucionalmente consagrado como direito fundamental, encontra-se diretamente vinculado à noção de vida digna. A implementação de tal garantia, todavia, limita-se à promoção dos meios e condições para que todos possam ter acesso, o que, além de demandar a formulação de políticas públicas pelo Estado, requer a disponibilidade de recursos para sua concretização, haja vista tratar-se de nítido direito a uma prestação positiva.
6. A conduta do Poder Público, especialmente no tocante aos programas sociais como os de habitação, deve ser pautada pelos princípios da legalidade e da isonomia, norteadores da reserva do possível.
7. A Lei n.o 1.572/1997 criou, no âmbito do Distrito Federal, o Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT, o qual restou regulamentado pelo Decreto n.o 37.583/2016. Por sua vez, a Portaria n.o 86, de 30 de agosto de 2019 – vigente à época em que impetrado o presente mandamus – definia os requisitos para ser beneficiário do PRAT.
8. No caso, conquanto os impetrantes relatem dificuldades em se inscrever nos programas de assentamento existentes, em virtude de critérios subjetivos que não os contemplam, deixam de indicar em quais projetos específicos do PRAT tentaram – sem êxito – a inscrição, bem como quais critérios de exclusão seriam injustos ou desonestos a ponto de justificar a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.
9. O Poder Judiciário não pode se constituir como instância revisora dos atos administrativos ou das políticas públicas já existentes, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido. Ressalvam-se apenas as hipóteses de patente ilegalidade ou abuso de direito, o que não se vislumbra no caso dos autos.
10. O mandado de segurança tem por fundamento um fato de existência materializada de ato determinado, identificado, abusivo, ilegal, inconstitucional ou arbitrário, praticado por autoridade, cuja prova documental deve ser pré-constituída.
11. Na espécie, analisadas as circunstâncias fáticas e as normas que regem a matéria, não se vislumbra quaisquer elementos – ainda que mínimos – a revelar irregularidades quanto à eventual (ausência de) inscrição dos impetrantes em programas voltados à moradia. Por conseguinte, o Mandado de Segurança não configura a via adequada para alcançar o referido pleito.
12. Recurso dos impetrantes conhecido e desprovido. Recurso do impetrado conhecido e parcialmente provido.